Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020557-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO DE LIMA SILVA - CPF: 053.007.954-29 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Flávio de Lima Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de Gramarca Veículos Ltda. e General Motors do Brasil, ao fundamento de ausência de prova do vício do produto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso atendeu aos requisitos da dialeticidade recursal e se havia elementos probatórios aptos a demonstrar o nexo causal entre o suposto defeito do veículo e o sinistro narrado pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O principal fundamento da sentença recorrida foi a impossibilidade de realização de prova pericial, em razão da alienação do veículo como sucata após indenização securitária, inviabilizando a constatação de eventual vício no sistema hidráulico.

4. O apelante limitou-se a reafirmar a existência do defeito, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, deixando de impugnar especificamente a impossibilidade de produção da prova pericial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme disposto nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ FLÁVIO DE LIMA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL que, com fundamento no artigo 487, II, do CPC julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Explica o apelante que apesar das revisões realizadas, o veículo insistia na problemática do sistema hidráulico. Aduz que “não restaram demonstrado outra forma que teria ensejado o capotamento do veículo, visto a boa condição da pista, horário, condições do conduto, há não ser o problema relatado pelo Recorrente nas ordens indicadas, e consequentemente teria gerado a perda de controle do veículo, em seguida o capotamento do automóvel colocando em risco a integridade física do Recorrente e passageiro.”.

Afirma que restou constatado que o veículo não respondia os comandos do apelante, advindo o capotamento na pista.

Requer, ao final o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se procedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada Gramarca Veículos Ltda., suscita ofensa a dialeticidade recursal. No mérito, ambas requerem o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ FLÁVIO DE LIMA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL que, com fundamento no artigo 487, II, do CPC julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Há que ser acolhido o pedido de reconhecimento da ofensa a dialeticidade.

Isso porque, o principal fundamento da sentença é que:

“Com a indenização integral do veiculo a parte Autora pela seguradora (Id. 172132283), tendo vendido como sucata em 31/05/2019, impossibilitando a realização da perícia que, a meu sentir, era imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo alardeada na exordial, vez que ausente a comprovação do vício não há como afirmar que a substituição da bomba da direção hidráulica em 14/09/2018 pela concessionaria Ré, cerca de um mês depois a ocorrência do sinistro em 13/10/2018, com capotamento automóvel que resultou e perca total do veiculo, foram provocados pelo suposto vício no veículo.”.

Ainda fundamenta que o veículo tem ano de fabricação em 2.016, adquirido em 2.018 pela parte autora/apelante, portanto, já havia desgastes naturais, não houve demonstração de que o veículo foi levado para avaliação antes da compra e que “ingresso do veículo na concessionária para reparos, ainda que por mais de uma vez, sem comprovação de vício do produto, não é prova capaz de sustentar a condenação por dano material e moral. Ou seja, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afasta a existência do dano material e moral.”.

Já o apelante limita-se a reafirmar a ocorrência do vício no veículo e a consequência danosa decorrente do capotamento, sem apresentar qualquer argumento hábil a afastar o fundamento central da sentença.

Em momento algum, o apelante rebate a impossibilidade material de produção da prova pericial, tampouco demonstra a existência de outros elementos probatórios que pudessem suprir essa lacuna e sustentar a sua pretensão indenizatória.

Dessa forma, resta configurada a ofensa à dialeticidade recursal, uma vez que o recurso não enfrenta, de maneira específica, os fundamentos determinantes da sentença recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas que não possuem o condão de infirmar a decisão impugnada.

Sobre o tema, a jurisprudência tem reiteradamente consignado que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese . Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR, de ofensa a dialeticidade recursal
para não conhecer do recurso. Majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025